Tribunal: TJMT
Processo: 13088-61.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
15/12/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 669066-1 / 2020
Quarta-feira, 16 de Dezembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80130882220198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80130882220198110001
Requerente: DOMITILA DE MELO ESTEVES
Requerido: CLARO S.A.
Beneficiário: DOMITILA DE MELO ESTEVES
Conta Judicial 3100130565767
Valor: R$ 5.960,90 (cinco mil e novecentos e sessenta reais e noventa centavos)
Autorizado: ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL
CPF/CNPJ: 831.011.601-20
Data de Emissão: 16/12/2020
Titular Conta ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL
CPF/CNPJ Titular Conta 831.011.601-20
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 6815 091506 Conta Corrente
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1122927100 1/1